Tribunal: TJDFT
Processo: 0724153-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO SENTENCIADO. ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. LEI No 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. READEQUAÇÃO DA PENA. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS DA PENA-BASE PARA A TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA E DO USO DE ARMA BRANCA DESTA FASE PARA A PRIMEIRA, SEM ALTERAÇÃO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
Não há óbice para que, na aplicação retroativa da Lei no 13.654/2018, seja considerada, na primeira fase da dosimetria, o uso de arma branca e, na terceira fase, o concurso de agentes, ainda que, na sentença ou no acórdão condenatório, essas circunstâncias tenham sido aplicadas de maneira inversa, desde que não haja agravamento da pena fixada na condenação. Se, na sentença condenatória, foi reconhecida expressamente a incidência do concurso de pessoas, o juiz da execução penal, ao deslocar a respectiva causa de aumento de pena para a terceira fase da dosimetria, nada mais fez do que aplicar a regra do art. 157, § 2o, II, do Código Penal. Nesse caso, não há violação da coisa julgada nem da vedação da reformatio in pejus.
Recurso desprovido